Tribunal: TJES
Processo: 0000827-62.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-62.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-62.2021.8.08.0006

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BORDINHAO - ES27085-A, JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JADEMIR ROCHA LOUREIRO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que desproveu sua Apelação Criminal. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade ao analisar a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a prescrição da pretensão punitiva, indicando os marcos interruptivos e demonstrando que não houve transcurso do prazo prescricional superior a três anos.

A oposição dos embargos configura mera pretensão de rediscutir fundamentos já analisados, sem a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão que examina expressamente a questão da prescrição da pretensão punitiva, indicando os marcos interruptivos e afastando a ocorrência de prescrição, não padece de omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619; Código Penal, arts. 109, VI, e 117, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000827-62.2021.8.08.0006

APELANTE: JADEMIR ROCHA LOUREIRO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO BORDINHAO - ES27085-A, JOSE LOUREIRO OLIVEIRA - ES3972-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal (ID 12040838), por meio do qual o recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JADEMIR ROCHA LOUREIRO

fora desprovido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos de mera pretensão da defesa de rediscutir os fundamentos que demonstraram a não ocorrência da prescrição na situação em análise.

No Acórdão analisou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal em tópico específico, conforme se extrai do seguinte trecho:

“As penas de
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
fazem com que a prescrição seja definida em
03 (três) anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
janeiro de 2020
, sendo a denúncia recebida em
08.3.2022
(Id. 9234743, Vol.2, p. 27.)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
12.6.2024
(Id.9234750)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que
não
houve transcurso de lapso temporal superior a
03 (três) anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença e, portanto, encontra-se preservada a pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela defesa.”

Observa-se, portanto, que foram apontados com clareza todos os marcos interruptivos da prescrição e também demonstrado que entre eles não transcorrera lapso temporal superior a 03 (três) anos.

A oposição dos presentes embargos configura mera pretensão de rediscutir fundamentos já analisados, sem a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 619, do Código de Processo Penal. Dessa forma, inexistindo contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)